Tribunal: TJPA
Processo: 0013135-05.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013135-05.2011.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ROZEMBERG ALENCAR VIANA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº 0013135-67.2011.8.14.0301

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADA:
ROSEMBERG ALENCAR VIANA

RELATOR: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO GUERREADA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I- O Princípio da dialeticidade reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende a sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

II- O referido princípio diz respeito ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso.

III- Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso.

IV- Na espécie, o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos utilizados pelo magistrado de piso na sentença guerreada, limitando-se a reproduzir as alegações formuladas nos embargos de declaração.

V- Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO

INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
,

em face da decisão monocrática de minha lavra que não conheceu do recurso de apelação interposto em face da sentença proferida pelo M.M Juízo da 5ª Vara de Fazenda da Capital nos autos da Ação de Execução Fiscal, por falta de dialeticidade.

Em suas razões (id. 4352536), o agravante aduz que os recursos interpostos pelo Município cuidam exatamente do ponto especifico causador da sentença equivocada, qual seja: foi requerida a extinção do processo a partir de um equívoco na documentação juntada aos autos.

Sustenta que houve a impugnação especifica e que o Município formulou pedido conexo consistente na equação: pedido de extinção baseado em documentação de imóvel diverso, o qual precisa ser reformado para se afastar o erro material.

Assevera a inexistência de adimplemento total do tributo executado caracterizando erro de fato na sentença e a necessidade de retificação do teor da decisão.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja exercido juízo de retratação ou, na sua impossibilidade, seja levado à análise da turma julgadora.

A parte agravada não apresentou manifestação, conforme certidão de id. 4352536.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não havendo questões preliminares suscitadas, passo a análise de mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se a apelação interposta pelo ora agravante merece ou não ser conhecida.

Historiando os fatos, o Autor, ora Agravante ajuizou Execução Fiscal em desfavor de Rosemberg Alencar Viana, visando a cobrança de débito de IPTU referente ao exercício de 2009, do imóvel indicado na inicial.

Devidamente citada, a parte executada veio aos autos requerendo a juntada dos comprovantes de pagamento integral da dívida, pugnando pela extinção do feito (id. 4352525 – Pág. 2).

Instado a se manifestar, o Município de Belém informou que, conforme observado no Sistema de Arrecadação Tributária, o número de inscrição do imóvel, sequencial nº 317.653, foi cancelado e substituído por novo sequencial de nº 308.176, onde consta o pagamento integral da dívida, razão pela qual também requereu a extinção o feito executivo (id. 4352526 – Pág. 4). Na oportunidade, juntou vários espelhos do Sistema de Arrecadação Tributária (id. 4352526 – Págs. 5/10).

Diante do pagamento integral do débito, o Juízo
a quo
prolatou sentença extinguindo a execução com resolução de mérito, nos termos do art. 794, inciso I, c/c art. 269, II, do CPC (id. 4352527).

O Município de Belém interpôs embargos de declaração (id. 4352528) alegando que o pedido de extinção da ação foi feito equivocadamente, haja vista que o débito quitado se referia a outro número de inscrição, diverso daquele apresentado na peça inicial da ação.

Em sentença de id. 4352529, o Juízo
a quo
conheceu dos embargos, porém, negou-lhes provimento, consignando que o número de inscrição 317.653 constante na petição inicial fora canelado, sendo substituído pelo sequencial de nº 308.176, o qual fora devidamente pago, conforme comprovante de pagamento juntado aos autos.

Inconformado, o Município de Belém interpôs recurso de apelação (id. 4352530) onde repete os mesmos argumentos utilizados na peça dos embargos de declaração, afirmando que por um equívoco do Município foi apresentado requerimento de extinção da ação em razão do pagamento dos valores cobrados quando, na verdade, o pagamento se referia a um imóvel diverso do executado, conforme números de inscrições distintos sem, contudo, rebater os argumentos utilizados pelo magistrado de piso para negar provimento aos embargos de declaração.

Ao prolatar a sentença nos embargos de declaração, o julgador fundamentou seu entendimento exatamente na informações de cancelamento e substituição do número de inscrição/sequencial do imóvel, nos seguintes termos:

“Ocorre que, em que pesem os argumentos do embargante de que teria ocorrido extinção pelo pagamento de inscrição diversa daquela indicada inicialmente, infere-se da petição de fls. 15, que a sequencial de nº 317.653 (constante na petição inicial) foi cancelada, sendo substituída pela de nº 308.176, conforme inclusive pode se verificar da consulta ao SAT à fl. 19.

Portanto, a sentença de fls. 22/23 espelha corretamente o pedido do exequente, posto que o débito foi pago em parcelamento fiscal (conforme fl. 16), inexistindo erro material, omissão, contradição ou obscuridade no decisório extintivo.”

Todavia, como já destacado na decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo agravante, Município de Belém não combate os argumentos apresentados pelo Juízo monocrático quando da rejeição dos embargos, limitando-se a reproduzir as alegações utilizadas nos aclaratórios no que diz respeito ao equívoco do pedido de extinção da ação.

O Apelante em nenhum momento refuta o fundamento utilizado no
decisum a quo
de que a inscrição de nº 317.653 teria sido cancelada e substituída pela inscrição de nº 308.176, razão pela qual o pagamento do débito espelharia corretamente o pedido do exequente.

Nesse diapasão, entendo que o presente recurso não atende ao requisito extrínseco da regularidade formal, uma vez que não foi observado o princípio da dialeticidade dos recursos.

Como é cediço, a observância ao princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“O princípio exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal tem o entendimento pacífico de que a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII. Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)

No mesmo sentido é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA
. ART. 514, II, DO CPC/1973 E ART. 1.010, III, DO CPC/2015.
APELO NÃO CONHECIDO, NA FORMA DO ART. 932, III, DO CPC/2015.
O princípio da dialeticidade impõe ao apelante o ônus de impugnar os fundamentos que embasam a sentença, sob pena de não conhecimento do recurso. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00651834720148152001, Relator DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA, julgado em 19-01-2017)

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
RAZÕES REPRODUZIDAS DIVORCIADAS DA SENTENÇA. NÃO ABORDAGEM DE MATÉRIAS CONTIDAS NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA.
1. O recurso de apelação que se espelha divorciado da sentença atacada
, deixando de impugnar, em específico, seus fundamentos, denota falta de dialeticidade, dado que, necessariamente, cumpre-lhe atacar, frontalmente, os termos da sentença; 2. Identificada a falta de dialeticidade do recurso, este não deve ser conhecido, ante porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade. Violação do art. 514, II, do CPC/73. Precedentes
judiciais; 3. Recurso não conhecido.

(2018.01233360-44, 188.073, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 06.04.2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA? AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE?
RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1- Em não havendo disposição dos motivos que levam o agravante a entender ser injusta ou antijurídica a decisão proferida pelo Juízo a quo, é de rigor não conhecer do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade.
2- Recurso não conhecido à unanimidade.

(2017.05112604-33, 183.773, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 29.11.2017)

Importante ressaltar que a informação quanto ao cancelamento do sequencial nº 317.653 e substituição pelo sequencial de nº 308.176 fora trazida aos autos pelo próprio Município agravante, conforme petição de id. 4352526 – Pág. 4.

Por fim, vale destacar que na própria peça do presente recurso de agravo interno, o recorrente, por vezes, utiliza-se de argumentação e fundamentação como se embargos de declaração fosse o recurso apresentado.

Desse modo, é notório que o recurso de apelação não comporta relação com a decisão recorrida, pelo que não restou outra alternativa senão o seu não conhecimento.

Assim, considerando que o art. 932, III do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, bem como pelo fato de que o Agravante não suscitou qualquer argumento capaz de impor a reforma da decisão, a manutenção do não conhecimento do recurso de Apelação é medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo Município de Belém, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 24 de janeiro de 2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 01/02/2022